Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Conforme despacho de ID 30377705, esta Relatora determinou que a Secretaria procedesse à citação do réu CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO nos novos endereços obtidos mediante pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 30252876), quais sejam: - Rua Dr. Sebastião Ferraz 52 Apartamento 31, Vila Sorocabana, Guarulhos/SP, CEP: 07024-200; - Av. Dr. Timóteo Penteado 3902, Vila Galvão, Guarulhos/SP, CEP: 07061-002; - Av. Dr. Timóteo Penteado 3899, Vila Galvão, Guarulhos/SP, CEP: 07061-002; - Av. Sete de Setembro 328, Vila Galvão, Guarulhos/SP, CEP: 00706-400, e - Praça Lauro de Oliveira, n. 308, residência, Distrito de Catuni, Francisco Sá/MG, CEP: 39580-000. Observa-se que o AR endereçado ao bairro Vila Sorocabana de Guarulhos/SP foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “desconhecido” (ID 30863287). Os AR’s com endereço Av. Dr. Timóteo Penteado 3902 e Av. Sete de Setembro 328, ambos no bairro Vila Galvão, Guarulhos/SP, foram devolvidos pelo motivo “não existe o número” (ID 30863269 e ID 30963279). O AR encaminhado à Av. Dr. Timóteo Penteado 3899, Vila Galvão, Guarulhos/SP, foi devolvido pelo motivo “destinatário ausente”, após três tentativas de entrega (ID 31054761). No que tange ao endereço encontrado no Município Francisco Sá/MG, verifica-se ao ID 30455126 que a Secretaria expediu o mandado de citação. No entanto, ainda não houve a juntada aos autos do AR respectivo. Sendo assim, antes de apreciar o pedido do autor de citação por edital (ID 31299136), proceda a Secretaria da 1a Câmara Cível à juntada do AR com endereço à Praça Lauro de Oliveira, n. 308, residência, Distrito de Catuni, Francisco Sá/MG, CEP: 39580-000. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora